Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710196-91.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA SOARES NASCIMENTO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ROUBO DE CARTÃO MAGNÉTICO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos de perda, roubo ou extravio do cartão magnético, em que forem verificadas compras e saques indevidos realizados mediante o uso da senha pessoal do correntista, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos eventualmente causados limita-se à constatação de falha na prestação dos serviços bancários, após a comunicação e solicitação de bloqueio pelo consumidor. 2. Questões externas à própria atividade bancária da instituição financeira não atraem a responsabilidade do banco à reparação civil, quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 479, do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos: a) 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 14 do CDC, afirmando a revaloração das provas, de modo que seja observada a responsabilidade solidária na cadeia de consumo, bem como a inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 14 do CDC, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, não restou caracterizada a falha na prestação do serviço da instituição financeira. Foram efetuadas compras em estabelecimento comercial, com a apresentação física do cartão de débito e utilização da senha de uso pessoal e intransferível do correntista. A fraude não aconteceu no caixa eletrônico, nem em agência bancária, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado pela segurança de seus clientes; não se desenvolveu no âmbito das operações bancárias, nem envolveu o serviço prestado diretamente pela instituição financeira, não configurando o dever de indenizar. Muito embora o documento registrado no ID 29343236 contenha anotação realizada de próprio punho pela autora/apelante de que a comunicação do roubo do cartão ao banco réu/apelado tenha se dado na data do fato criminoso, em 27/06/2020, às 14h55min, poucos minutos antes das compras fraudulentas acontecidas, no período entre 14h58min e 15h03min, verifico que há rasura no documento e a informação não é confirmada por outros meios de prova. Com efeito, o Boletim de Ocorrência n. 66.144/2020-0 (ID 29343232) foi registrado cerca de duas horas depois do fato criminoso (16h04min), e as telas colacionadas pelo banco apelado no ID 29344621 demonstram datas e horários também diversos, consignando que a comunicação, o bloqueio do cartão e a alteração da senha foram realizadas no dia 29/06/2020, e que as compras foram contestadas no dia 30/06/2020. Assim, não se verifica prova inequívoca, quanto ao momento em que a autora/apelante comunicou o roubo do cartão magnético ao banco apelado, restando controversa a informação, bem como eventual ilicitude da conduta da instituição financeira apta a lhe impor o dever de indenizar” (ID. 29997714). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016